Tribunal: TJES
Processo: 5002693-93.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002693-93.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GUSTAVO RIGONI DA SILVA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002693-93.2022.8.08.0035

RECORRENTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RECORRIDO:
GUSTAVO RIGONI DA SILVA, ABRAAO OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA PARA INSTALAR O MEDIDOR DE ENERGIA. DESCUMPRIMENTO DA TUTELA. VALOR DE ASTREINTE QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por GUSTAVO RIGONI DA SILVA, ABRAAO OLIVEIRA DE SOUZA em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, os autores alegam que reformaram um imóvel em Vila Velha/ES para instalar seu escritório de advocacia. Em razão da alteração do imóvel, foi necessário fazer a alteração do padrão de energia e sendo assim, em cumprimento a normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) vigente, foi realizado projeto elétrico, o qual foi protocolado na loja da EDP, ora Réu desta lide, em 23/08/2021 sob o número 045004083130 e posteriormente aprovado em 15/09/2021.

Seguindo o protocolo, dias depois, a requerida enviou seu funcionário para realização da vistoria, que foi acompanhado para cumprimento da diligência pela mãe do primeiro autor, ao fim desta não foi constatada nenhuma irregularidade para que a alteração do padrão de energia ocorresse.

Dias se passaram, porém o medidor não foi instalado, em diversas tentativas para se comunicar com a concessionária, somente após ir à agência foi informado que deveria aguardar o funcionário ir até o imóvel para realizar o procedimento. Em 15 de outubro de 2021 a recorrida enviou uma carta informando que o imóvel não foi localizado pelo preposto. Novamente, o pai do primeiro autor, dono do imóvel, foi à agência e informaram que eles deveriam aguardar o preposto ir ao local.

Cansado de esperar, no dia 25 de novembro de 2021 os requerentes registraram uma reclamação no site consumidor.gov e a EDP respondeu no dia 30 do mesmo mês alegando que estava dentro do prazo para alteração do padrão de energia.

Em sede de contestação, a requerida afirma que agiu dentro da legalidade e que não há qualquer falha de prestação de serviço no caso em comento. Dessa forma, defende a inexistência de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA: i) RATIFICAR A DECISÃO LIMINAR ID 11989836; ii) CONDENAR A REQUERIDA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A. - ESCELSA, A INDENIZAR OS COAUTORES GUSTAVO RIGONI DA SILVA e ABRAAO OLIVEIRA DE SOUZA, NO VALOR DE R$ 3.000,00 (três mil reais) PARA CADA COAUTOR, TOTALIZANDO R$ 6.000,00 (seis mil reais), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DESTA DATA.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO MERITÓRIA, COM FULCRO NO ART. 487, I, DO NCPC.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 5852759, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença deve ser reformada tendo em vista o prazo disposto na Resolução 1.000/2021 da ANEEL para conclusão das obras de conexão, bem como a inexistência de dano moral, requerendo subsidiariamente a redução do
quantum
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em análise aos autos, entendo que a sentença ora objurgada não padece de reforma, visto que

infere-se dos autos que a Recorrente agiu com total desídia ao consumidor.

Embora a alegação da recorrente que a demora em realizar a ligação esteja dentro da previsão da resolução 1.000/21 da ANEEL, no entanto, não trouxe aos autos nenhuma comprovação de que o projeto elétrico dos recorridos seria complexo ao ponto de levar mais de 120 dias para conclusão. Pelo contrário, o que se extrai dos autos é que o local funciona como um escritório de advocacia, o que não exige um projeto elétrico super complexo.

Ademais, o que pode se extrair dos documentos acostados por ambas as partes, é de que os autores tentaram pelo período de seis meses conseguir que a concessionária realizasse as obras para conexão de energia, sem qualquer justificativa da empresa para a demora.

Vejamos a ordem dos fatos:

O envio do projeto elétrico foi feito em 23/08/2021;

A empresa aprovou em 15/09/2021;

um funcionário compareceu no local e nada de anormal foi identificado;

Em 15/10/2021 a concessionária enviou uma carta informando que o funcionário não localizou o imóvel;

Os autores tentaram resolver a questão indo presencialmente na loja da recorrente por duas vezes;

Em 25/11/2021 os autores utilizaram a plataforma consumidor.gov para registrar uma reclamação;

A reclamação foi encerrada em 28/11/2021;

No dia 30/11/2021 a EDP informou que as obras poderiam levar até 120 dias para serem concluídas, sem maiores justificativas;

08/02/2022 os autores ajuizaram a ação;

14/02/2022 a empresa foi intimada sobre a decisão liminar que determinou que ela realizasse a instalação;

17/02/2022 a empresa enviou ofício com o cronograma de instalação;

No dia 24/02/2022 a empresa compareceu ao local para dar início às obras;

Tendo em vista a ausência de provas que justifiquem a demora, é evidente a falha de prestação de serviço pela EDP.

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$6.000,00 (seis mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)